Tribunal: TJSP
Processo: 2148385-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148385-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante LE & FRAN
VEÍCULOS LTDA, é agravado LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148385-55.2020.8.26.0000 -Voto no 32079
2
Agravo de Instrumento - no 2148385-55.2020.8.26.0000
Agravante/Reconvinte:
LE & FRAN VEÍCULOS LTDA
Agravada/Reconvinda:
LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA
MM. Juiz de Direito: Claudio Campos da Silva
Comarca de Salto - 1a Vara Cível
Voto no 32079
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO.
RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da
atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou
documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da
parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia.
RECURSO DA RÉ/RECONVINTE NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de Salto (e-fls. 48/49dos autos originários), nos autos da
reconvenção apresentada nos autos da “ação ordinária de resolução de contrato
de concessão comercial c/c cobrança” ajuizada por LIFAN DO BRASIL
AUTOMOTORES LTDA contra LE & FRAN VEÍCULOS LTDA, que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita à Reconvinte/Ré.
Inconformada, a Reconvinte interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/11), alegando, em síntese, não possuir condições de
suportar as custas e encargos processuais sem prejuízo da manutenção de suas
atividades. Afirmou que desde 2016 passa por dificuldades financeiras, estando
atualmente inativa, sem baixa apenas por conta dos débitos tributários.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
comporta julgamento direto, diante da ausência de prejuízo à parte contrária.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148385-55.2020.8.26.0000 -Voto no 32079
3
contra r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
Ré/Reconvinte.
Pois bem.
De acordo com o disposto no art. 98 do
CPC, tanto a pessoa natural quanto a jurídica, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito, na forma da lei, à gratuidade da justiça.
Por outro lado, a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos, ao contrário da pessoa natural, não detém presunção “juris
tantum” com a mera declaração de pobreza, devendo comprovar a situação de
necessidade para fins de obtenção da justiça gratuita.
Nesse sentido, confira-se o enunciado n°
481 da Súmula do C. STJ, publicado no DJe em 01/08/2012:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”
Logo,
deve
tal
espécie
de
ente
personalizado comprovar cabalmente a situação financeira desfavorável que faz
com que não possa arcar com o pagamento dos encargos processuais sem
prejuízo de suas atividades comuns ou de sua continuidade econômica.
Na hipótese dos autos, como acertadamente
observou o magistrado “a quo”, os documentos trazidos pela parte de fato não
comprovam sua efetiva situação patrimonial nem eventual incapacidade
econômica para custeio dos encargos processuais.
E isso porque correspondem a apenas um
demonstrativo mensal de queda do faturamento ao longo do ano de 2019 (e-fls.
13/14) e um relatório de inclusão no Cadin (e-fls. 18/19), sem apresentação de
balanço patrimonial para que fosse possível analisar todos os registros contábeis,
aferindo-se ativos e passivos, extratos bancários.
Por essas razões, a decisão não exige
reforma e o recurso não prospera.
Ressalve-se a possibilidade de renovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148385-55.2020.8.26.0000 -Voto no 32079
4
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita perante o Juízo “a quo”
a qualquer momento, mas desde que haja a indicação e demonstração de forma
inequívoca da impossibilidade financeira com fatos novos e novos documentos.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Ré/Reconvinte, com
observação quanto ao recolhimento das custas recursais junto ao Juízo de
origem, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora